Tribunal: STF
Processo: RE 89521
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
ICM.  BENS DESTINADOS A OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. PAGAMENTO
DO IMPOSTO SEGUNDO PAUTA DE 'VALOR MINIMO' LOCAL, SUPERIOR AO VALOR
REAL DA OPERAÇÃO.
II - NÃO ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO
(CONSTITUIÇÃO, ART. 23, II), E NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO PELO ESTADO
DO DESTINO, DO EXCESSO RECOLHIDO, DE RESTO, NELE REGULAMENTADO
(INSTRUÇÕES NORMATIVAS, 17/67, ITEM IV, SUBITEM 12, 'B', DA
SECRETARIA DA FAZENDA), EM HARMONIA, ADEMAIS, COM O PRINCÍPIO
FEDERATIVO (CONSTITUIÇÃO, ART. 1..).
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO S.T.F.
(RE N.S 86.918 E 88.452-1).